Tribunal: TJMT
Processo: 1013067-45.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013067-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES BEZERRA - CPF: 695.160.141-00 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), NILZA VICENCIA TIBALDI - CPF: 046.041.051-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE VIZINHO POR FISSURAS E DESABAMENTO PARCIAL DE MURO DIVISÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização por dano moral exige a demonstração do ato ilícito (art. 186 do Código Civil); a reparação por dano material requer prova do efetivo prejuízo e da responsabilidade civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que é proprietário da Casa 19, situada na Rua I, Quadra 11, Loteamento Cirandinha, Bairro Cidade Alta, em Cuiabá-MT, e que em 2016 a apelada começou uma obra no terreno ao lado, o que provocou danos estruturais no seu imóvel.

Diz que os serviços de terraplanagem e drenagem produziram fissura e rachaduras no muro divisório, e que no início de 2017 a construção da apelada desativou a instalação da rede pluvial e de esgoto de sua propriedade, o que gerou o alagamento no terreno dele.

Esclarece que, devido a esses inconvenientes, pleiteou R$20.000,00 de prejuízos materiais e R$15.000,00 de danos morais.

Aduz que a sentença proferida na Ação Demarcatória n. 0029511-54.2011.8.11.0041 não poderia ser utilizada para fundamentar o deslinde desta demanda visto que aquele entendimento ainda é passível de nulidade, reforma ou modificação.

Discorre sobre o abuso da apelada no exercício dos seus direitos, e destaca que, “
apesar da obra não ser 100% adequada, ela estava em perfeitas condições de habitação e foram as intervenções da Recorrida que provocaram o abalo na estrutura e consequentemente no desabamento parcial”
.

Pede a reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID. 152877920.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Discute-se nestes autos direito de vizinhança.

No muro divisório entre o seu terreno e o da apelada, o apelante realizou benfeitorias e o transformou em parede da sua casa e da edícula onde, dentre outros ambientes, fica a churrasqueira.

O laudo pericial com ID. 152877911 é claro ao descrever que o muro foi construído em dissonância das normas da ABNT e das boas práticas de engenharia, visto que “
em sua totalidade não possui viga de travamento, chapisco, emboço e reboco. Na região da edícula não possui pilares, vigas de travamento, chapisco emboço e reboco”
(fl. 22), e já apresentava problemas estruturais e falhas construtivas severas, tendo a obra da apelada acelerado o prenunciado processo de desgaste.

Os quesitos, fotografias e análises técnicas constantes na lide atestam que o apelante deu causa ao atual risco à segurança da sua moradia e da casa construída pela apelada, e o perito designado pelo juízo
a quo
recomendou de forma enfática o imediato isolamento parcial da área.

O apelante se atém a dizer que a parte frontal do muro desabou e que as fissuras consideráveis foram constatadas na edícula depois de começada a construção do imóvel da apelada. Ou seja, não leva em conta o perigo em se manter um muro sem sustentação adequada por colunas e vigas.

Essa sua negligência afeta a segurança e a saúde física e mental da apelada e de qualquer um que adquirisse o terreno vizinho ao dele.

Consoante registra o perito, qualquer construção no lote 03 agravaria as falhas existente no muro, que já estava em péssimo estado.

Também consignou que:

(...)
pode se observar que o muro e a edícula do requerente possuem e possuíam patologias precedentes que justificam o colapso espontâneo
(...).
Como o muro já se encontrava em um estado fora das normas da ABNT como já mencionado anteriormente esses serviços acabaram contribuindo também para o colapso do muro, como não se trata de um muro convencional (dentro das normas) e já estava com falhas construtivas este por sua vez estava muito “sensível” assim qualquer trabalho perto dele poderia comprometê-lo ainda mais
. (Fl. 17 do ID. 152877911).

E quando anota que a apelada contribuiu para o evento danoso,
não atribui a ela a responsabilidade pelo ato ilícito
. Inclusive sugere que uma das formas de evitar os danos arguidos pelo apelante seria construir um muro em conformidade com as normas da ABNT para escorar ou sustentar aquele mantido por ele em condições críticas.

Esse ônus não pode ser imputado à apelada, pois não foi a causadora do problema inicial, e, ademais, teve parte do seu terreno invadida pela construção do apelante, questão essa tratada na Ação Demarcatória n. 0029511-54.2011.8.11.0041, em que foi determinado o restabelecimento dos limites anteriores, com a demolição da edificação do lote do apelante, ou, não sendo possível, que a apelada fosse indenizada pela faixa de terreno invadida.

Essa decisão foi mantida pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça em 03/11/2021, sendo negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo apelante.

Embora essa questão ainda esteja pendente de discussão e revisão nos Tribunais Superiores, não embasou o convencimento do juízo de origem, que se amparou no laudo pericial com ID. 152877911. Serviu apenas para confirmar a irregularidade da edificação mantida pelo apelante.

Vale lembrar que as decisões dessa natureza produzem efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, §1, inciso I, do CPC).

Para a condenação em dano moral tem de estar demonstrado o ato ilícito (art. 186 do Código Civil); o dano material exige prova tanto do prejuízo quanto da responsabilidade civil (art. 373, inciso I, do CPC).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E
MATERIAIS
C/C LUCROS CESSANTES
(...)
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ABALO
MORAL
NÃO DEMONSTRADO – LUCROS CESSANTES INCABÍVEIS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente
prova
de
ato

ilícito
, não há direito a indenização por
dano

moral
e nem a ressarcimento
por lucros cessantes.
(N.U 1028375-53.2021.8.11.0041, julgamento em 21/09/2022, DJE de 22/09/2022, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
(...)

AUSÊNCIA
DE
PROVA
- ART. 373, INCISO I, DO CPC - PREJUÍZO
MATERIAL
NÃO EVIDENCIADO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
(...)
.
Não cabe a condenação da parte contrária à reparação por
dano

moral
se não demonstrada a ocorrência de
ato

ilícito
(art. 186 do Código Civil). A reparação
material
exige a efetiva demonstração tanto do prejuízo quanto da responsabilidade civil de outrem
.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1013079-76.2019.8.11.0003, julgamento em 09/03/2022, DJE de 14/03/2022, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023